Tribunal: TJES
Processo: 0013739-62.2012.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013739-62.2012.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIVELTO VIEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Reforma do acórdão para sanar omissão, tendo em vista que o pedido de arbitramento de honorários ao dativo foi expressamente formulado nas razões do recurso de apelação.

3. Necessária a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado diante da apresentação de razões recursais, com base compatível nos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0013739-62.2012.8.08.0053

APELANTE: ERIVELTO VIEIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ERIVELTO VIEIRA DE SOUZA com finalidade exclusiva de obter a fixação de honorários advocatícios em favor de seu advogado dativo.

Manifestação do Estado do Espírito Santo pela fixação dos honorários conforme os limites observados pelo TJES.

Verifica-se que, de fato, o acórdão foi omisso quanto ao pedido de arbitramento de honorários ao dativo, tendo em vista que o pedido foi expressamente formulado nas razões do recurso de apelação.

Ademais, há que se ressaltar que esta C. Câmara Criminal também possui
entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº
2821-R/2011 não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual
deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem
como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Neste sentido:

Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021).

Considerando a formulação do pedido tempestivamente e os mecanismos criados pelo Estado do Espírito Santo para facilitar o pagamento da gratuidade de justiça, bem como as disposições contidas no art. 85, §§2º e 11 do CPC, em observância à jurisprudência desta Câmara Criminal, fixo os honorários advocatícios em favor da advogada dativa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Diante de todo exposto, CONHEÇO dos embargos para DAR-LHES PROVIMENTO, retificando a omissão verificada, fixando honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal, na ordem de R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)